Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015565-38.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PROTOCOLADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE CUIABÁ – IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o próprio banco exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado e seus avalistas, não deve ser alterado, pois a
jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer

que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que declinou a competência para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. n. 1005105-88.2019.8.11.0002).

O suscitante aduziu que o autor optou por distribuir o feito no domicilio do consumidor, inclusive onde tramita a recuperação judicial do credor originário pessoa jurídica.

Esclareceu que quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, é entendimento da Corte Superior permitir a declinação de ofício da competência, pois trata-se de competência absoluta, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência do Conflito por entender que se trata de competência relativa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O Banco Credor optou por ajuizar a execução no domicílio do executado, que se encontra fixado na comarca de Várzea Grande, conforme f. 06 do id. 138306696.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar e julgar a ação com fundamento no fato de que o foro eleito pelas partes constantes da Cédula de Crédito à Exportação - Fornecedor no 90228 1201726500179 seria o da cidade de Cuiabá, conforme consta do referido documento juntado às f. 25/35 do id. 138306696, na sua cláusula 25 (id 138312154-pág. 102/103).

No entanto, enquanto o Suscitado tão somente observou o foro eleito pelas partes no referido instrumento, o Suscitante alega que deveria ser priorizado o domicílio do consumidor, tornando-se absoluta tal competência territorial, afastando a previsão, portanto, da Súmula n. 33 do STJ que enuncia:
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”

Não há dúvida que se trata de contrato tipicamente de consumo, pois em negócios jurídicos firmados entre os agentes econômicos, as instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Logo, possível é o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do devedor, tanto é que o próprio banco exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado, não devendo, portanto, ser alterado de ofício pelo Juízo suscitado, pois a
jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE ARAGARÇAS/SP – RELAÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante tenham as partes eleito o foro da Comarca de Aragarças/GO para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor , podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador”. (STJ, AgInt no AREsp 1337742/DF (2018/0192019-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/04/2019, DJe 08/04/2019) Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu. No caso dos autos, como bem pontuou o Magistrado de piso na decisão agravada, “caso a ação seja proposta pelo Fornecedor em detrimento do Consumidor, o foro será o de domicílio do Requerido/consumidor, não cabendo ao Fornecedor/Autor optar pelo próprio domicílio. Fato que leva à regra de COMPETÊNCIA absoluta”. (N.U 1013533-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO PACTO – DOMICÍLIO DO RÉU – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A possibilidade de declinação de competência ex officio fundada no argumento de favorecer ao consumidor evidentemente não pode ser ventilada no caso concreto, porque o juízo suscitado
declinou a competência para foro diverso do domicilio do consumidor
declinado na cédula bancária objeto da execução.

(N.U 1000736-62.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

O princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor deve ser aplicado nesta hipótese.

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar a Execução n.
1005105-88.2019.8.11.0002.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022